Tribunal: TJSP
Processo: 2110711-09.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Habeas corpus. Roubo impróprio e ameaça.
Direito de apelar em liberdade. Descabimento.
Condenação superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Reincidência. Paciente que aguardou preso o término da instrução. Art. 313, I e II, do CPP.
Art. 316, parágrafo único, do CPP. Prazo observado. Habeas corpus que também reavalia a manutenção da custódia cautelar, instado este Tribunal a tanto.
Ausência de

Ementa:
Habeas corpus. Roubo impróprio e ameaça.
Direito de apelar em liberdade. Descabimento.
Condenação superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Reincidência. Paciente que aguardou preso o término da instrução. Art. 313, I e II, do CPP.
Art. 316, parágrafo único, do CPP. Prazo observado. Habeas corpus que também reavalia a manutenção da custódia cautelar, instado este Tribunal a tanto.
Ausência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.